Tribunal: TJSP
Processo: 1005018-34.2019.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LICENÇA-GESTANTE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE. 1. A parte impetrante faz jus à concessão do benefício da Licença-Gestante por 180 dias, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 2. Aplicação

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LICENÇA-GESTANTE POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE. 1. A parte impetrante faz jus à concessão do benefício da Licença-Gestante por 180 dias, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 2. Aplicação dos artigos 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 7°, XVIII e 39, § 3o, da CF. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.